Tribunal: TRF3
Processo: 0010689-95.2016.4.03.6120
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
99/575)

0010689-95.2016.4.03.6120

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010689-95.2016.4.03.6120

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: HDS MECPAR INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI

ADVOGADO do(a) APELADO: ESTELA BARRIOS TRENCH - SP313056-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO CARLOS MANAIA - SP90881-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 985/STF). NATUREZA REMUNERATÓRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO A PARTIR DE 15/09/2020. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível em ação pelo rito comum que discute a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias e sobre os quinze primeiros dias de afastamento por motivo de doença ou acidente. O acórdão anteriormente proferido negou provimento à apelação, reconhecendo a natureza indenizatória das verbas e afastando a incidência da contribuição previdenciária. Os autos retornam à Turma para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985/STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido deve ser retratado para se adequar ao entendimento do STF no Tema 985 da repercussão geral, que reconheceu a natureza remuneratória do terço constitucional de férias e admitiu a incidência de contribuição previdenciária, com modulação de efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985), fixa a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias, por se tratar de verba de natureza remuneratória.

4. O terço constitucional de férias gozadas constitui parcela paga em retribuição ao trabalho prestado, não possuindo natureza indenizatória nem finalidade de recomposição de prejuízo, razão pela qual integra a base de cálculo das contribuições sociais.

5. Nos embargos de declaração julgados no referido recurso extraordinário, o STF modula os efeitos da decisão para conferir eficácia ex nunc, estabelecendo que a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente é exigível a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito.

6. A modulação ressalva que as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até 15/09/2020 não serão restituídas pela União.

7. Para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, em regra, não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, assegurando-se ao contribuinte que ajuizou ação até essa data o direito de recuperar o indébito, observada a prescrição quinquenal.

8. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 16/12/2016, anteriormente ao marco temporal fixado pelo STF, razão pela qual se admite a recuperação dos valores indevidamente recolhidos até 14/09/2020 e a incidência da contribuição a partir de 15/09/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Juízo positivo de retratação exercido.

Tese de julgamento:

1. O terço constitucional de férias possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.

2. A incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias ocorre apenas a partir de 15/09/2020, em razão da modulação de efeitos estabelecida pelo STF no Tema 985.

3. Contribuintes que ajuizaram ação antes de 15/09/2020 têm direito à recuperação do indébito relativo às contribuições recolhidas sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985 da repercussão geral, Rel. Min., Plenário; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, Primeira Turma, j. 23.10.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0010689-95.2016.4.03.6120

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: ESTELA BARRIOS TRENCH - SP313056-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO CARLOS MANAIA - SP90881-A

APELADO: HDS MECPAR INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de devolução dos autos para eventual juízo de retratação quanto ao acórdão (ID 26925736), posteriormente mantido em sede de embargos de declaração (ID 90216032), que negou provimento ao recurso de apelação, consoante aresto assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO PELO RITO COMUM. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA OU ACIDENTE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. O C. STJ proferiu julgado em sede de recurso representativo de controvérsia atestando que as verbas relativas ao terço constitucional de férias e aos quinze primeiros dias que antecedem à fruição do auxílio-doença/auxílio-acidente revestem-se, ambas, de caráter indenizatório, pelo que não há que se falar em incidência da contribuição previdenciária.

2. Recurso de apelação a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0010689-95.2016.4.03.6120, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 14/03/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/03/2019)

Em decisão datada de 09/03/2026, a E. Vice-Presidência desta Corte, com fundamento no art. 1.040, II do Código de Processo Civil, determinou o encaminhamento dos autos à C. Turma Julgadora, para reexame da controvérsia à luz do paradigma - RE n° 1.072.485/PR (Tema n° 985) - e verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie (ID 357859015).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de juízo de retratação para adequação do acórdão recorrido aos entendimentos firmados pelo STF, nos Temas 985.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.072.485, submetido à sistemática da repercussão geral e vinculado ao Tema 985, pacificou o entendimento quanto à natureza remuneratória do terço constitucional de férias, fixando a seguinte tese, in verbis:

É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.

À luz do entendimento firmado pela Corte Suprema, o terço constitucional de férias gozadas configura parcela paga em retribuição à prestação do trabalho, não sendo destinada a indenizar qualquer prejuízo, motivo pelo qual deve integrar a base de cálculo das contribuições sociais.

No entanto, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485, em 12/06/2024, o C. STF pronunciou-se pela necessidade de conferir efeito ex nunc à ratio decidendi.

Do referido julgado, resulta que a contribuição previdenciária a cargo das empresas somente é exigível sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n.o 1.072.485/PR, ressalvadas as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até a mesma data, que não serão devolvidas pela União.

Extrai-se, portanto, que, para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é a de que não incide a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, apenas ficando impedido de recuperar o indébito quem, cumulativamente: i) pagou tais contribuições e ii) não propôs ação judicial questionando-as até referido marco temporal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.

- Decisão do STF (Tema 985), foi fixada a tese de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”

- Passou-se, portanto, a incidir contribuição sobre o terço constitucional das férias gozadas e, de acordo com a modulação dos efeitos da referida decisão foi atribuído efeito ex nunc, devendo, portanto, a incidência ocorrer a partir da data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.

- Embargos de declaração providos em parte.”

(ApelRemNec 5000444-87.2022.4.03.6100, Relator Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, Primeira Turma, j. 23/10/2024, Intimação via sistema 24/10/2024)

No caso dos autos, a presente ação foi ajuizada em 16/12/2016, ou seja, antes do marco temporal (15/09/2020) fixado na modulação dos efeitos do Tema 985/STF.

Desse modo, afigura-se a pertinência da realização do juízo positivo de retratação, a fim de reconhecer a exigibilidade das contribuições em questão sobre o terço constitucional de férias a contar de 15/09/2020, ressalvado o direito do contribuinte à recuperação do indébito relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da demanda.

Ante o exposto, voto por exercer juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC/2015, a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 985/STF). NATUREZA REMUNERATÓRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO A PARTIR DE 15/09/2020. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível em ação pelo rito comum que discute a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias e sobre os quinze primeiros dias de afastamento por motivo de doença ou acidente. O acórdão anteriormente proferido negou provimento à apelação, reconhecendo a natureza indenizatória das verbas e afastando a incidência da contribuição previdenciária. Os autos retornam à Turma para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985/STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido deve ser retratado para se adequar ao entendimento do STF no Tema 985 da repercussão geral, que reconheceu a natureza remuneratória do terço constitucional de férias e admitiu a incidência de contribuição previdenciária, com modulação de efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985), fixa a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias, por se tratar de verba de natureza remuneratória.

4. O terço constitucional de férias gozadas constitui parcela paga em retribuição ao trabalho prestado, não possuindo natureza indenizatória nem finalidade de recomposição de prejuízo, razão pela qual integra a base de cálculo das contribuições sociais.

5. Nos embargos de declaração julgados no referido recurso extraordinário, o STF modula os efeitos da decisão para conferir eficácia ex nunc, estabelecendo que a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente é exigível a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito.

6. A modulação ressalva que as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até 15/09/2020 não serão restituídas pela União.

7. Para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, em regra, não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, assegurando-se ao contribuinte que ajuizou ação até essa data o direito de recuperar o indébito, observada a prescrição quinquenal.

8. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 16/12/2016, anteriormente ao marco temporal fixado pelo STF, razão pela qual se admite a recuperação dos valores indevidamente recolhidos até 14/09/2020 e a incidência da contribuição a partir de 15/09/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Juízo positivo de retratação exercido.

Tese de julgamento:

1. O terço constitucional de férias possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.

2. A incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias ocorre apenas a partir de 15/09/2020, em razão da modulação de efeitos estabelecida pelo STF no Tema 985.

3. Contribuintes que ajuizaram ação antes de 15/09/2020 têm direito à recuperação do indébito relativo às contribuições recolhidas sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985 da repercussão geral, Rel. Min., Plenário; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, Primeira Turma, j. 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, exerceu juízo positivo de retratação a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão